Tribunal: STF
Processo: MI 59
Classe: MI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-31
Data de publicação: 1996-10-31

Ementa:
EMENTA: - Não cabe o mandado de injunção, para
reclamar a regulamentação de dispositivo constitucional dotado de
eficácia imediata - art. 39, § 1º, da Constituição, tampouco para
reivindicar a declaração de inconstitucionalidade de lei existente,
que se alegue contrariar o citado dispositivo.